Tribunal: STF
Processo: HC 227848
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.5.2023, por Jorge Luiz Lopes Alves, advogado, em benefício de Erica Ferreira Felipe da Silva, Jean Ricardo Pinheiro e Mauro Henrique Alves de Almeida, contra decisão pela qual, em 8.5.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 821.025. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2100680-56.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Newton Neves, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal a autorizar o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera que, tendo a prisão temporária dos pacientes sido levada a efeito em 21.3.2023, pelo prazo de trinta dias, sob a acusação de “integrarem uma Organização Criminosa com a finalidade de praticar o Tráfico de Drogas”, o Ministério Público de São Paulo representou pela prorrogação dessa prisão por mais trinta dias, deferida em 17.4.2023, sem a apresentação de fundamentação idônea.



    Sustenta a inexistência dos requisitos para a prorrogação da prisão temporária dos pacientes, pois teriam residência fixa, não havendo risco à aplicação da lei penal, e a constrição cautelar da liberdade não seria “imprescindível às investigações policiais, pois a fase inquisitorial já foi concluída”.



    Assevera que, “no presente caso o inquérito policial consta com 07 (sete) averiguados, atualmente está com um total de 889 (oitocentos e oitenta e nove) páginas, tendo o juízo a quo acesso amplo ao processo, decidir a prorrogação da prisão temporária em QUATRO PARÁGRAFOS sem a devida fundamentação que se faz necessária”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a CONCESSÃO da ordem liminar com a consequente liberdade provisório com ou sem aplicação das cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal e, por fim, que seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de ERICA FERREIRA FELIPE DA SILVA, JEAN RICARDO PINHEIRO e MAURO HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 821.025. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 2100680-56.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Newton Neves, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao acolher a representação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO e decretar a prisão temporária dos pacientes pelo prazo de trinta dias, levada a efeito em 21.3.2023, nos termos do exposto na inicial da presente impetração, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP assentou:



    “(...) existem sérios elementos demonstrando que os investigados vêm se dedicando de forma coordenada ao comércio ilícito de entorpecentes, integrando facção criminosa, a qual opera dentro e fora dos presídios, disseminando a prática não só do crime de tráfico de drogas, mas também de crimes correlatos, principalmente, nos bairros da zona norte desta cidade”.



    Ao representar pela prorrogação da prisão temporária dos pacientes por mais trinta dias, o Ministério Público de São Paulo afirmou:



    “(...) Conforme consignado no pedido cautelar de prisão temporária e de busca e apreensão, que passou a tramitar nesse r. Juízo, foi instaurado o Procedimento de Investigação Criminal nº 94.0565.0000004/2023-0 após o recebimento, no dia 12 de dezembro de 2022, de noticia criminis originária do Comando do CPI-5, transmitida por meio do Ofício nº 002/20/22, dando conta de que a Polícia Militar de São José do Rio Preto e região havia reunido informações sobre o atual funcionamento de organização criminosa destinada ao tráfico de drogas nos bairros Solo Sagrado, Cidadania, Nova Esperança, dentre outros da cidade de São José do Rio Preto, bem como de seus integrantes com funções de relevância na estrutura criminosa. 



    (…) Ressaltou-se inicialmente, a existência de vínculo de atuação entre os investigados, contra si pairando indícios, a serem aprofundados, de integrarem organização criminosa destinada ao tráfico de drogas e crimes correlatos, convergindo com os indícios mínimos trazidos à conhecimento pelo ofício inaugural e pelas pesquisas subsequentes, conferindo justa causa à investigação. 



    (…) Remanesce, também, a necessidade de se proceder aos interrogatórios dos custodiados, que serão realizados, em razão da necessidade de agendamento com diversos estabelecimentos prisionais, no dia 27 de abril, mediante comunicação prévia aos Ils. Defensores cadastrados nos autos ou no procedimento investigatório criminal, para que, se assim o desejarem, acompanhem o ato.



    As prisões temporárias dos investigados expirarão no dia 19/04/2023.



    Ocorre que os fatos e fundamentos que justificaram o decreto das prisões temporárias, acrescidos, na hipótese, pelas informações acima, dão guarida à necessidade de PRORROGAÇÃO das custódias cautelares.



    Conforme já explicitado, a instauração formal de procedimento investigatório criminal foi sucedida da produção de relatórios profundos, instruídos com informações concretas e fotografias e que apresentaram uma incontestável realidade de funcionamento da organização criminosa Primeiro Comando da Capital na região de São José do Rio Preto. 



    (…) A manutenção da custódia cautelar, por mencionadas características, se apresenta como imprescindível à finalização das investigações, ante à recorrentemente mencionada atividade dos investigados e dos outros integrantes do PCC em detrimento de qualquer ato de cognição dos órgãos de segurança, o que pode se sentir, para além das diversas considerações lançadas, pela destruição de dispositivo eletrônico, às 06:00 da manhã, por um dos investigados, residente em imóvel protegido, a demonstrar comportamento vigilante e persistente para não ser pego e não terem os órgãos de investigação qualquer conhecimento de provas de atuação que, muitas das vezes, se apresenta como sorrateira, sub-reptícia, mas sempre em prejuízo dos interesses da população, atingida recorrentemente por atos de grave violência em crimes praticados por integrantes ativos da facção criminosa”. 



    Em 17.4.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP prorrogou a prisão temporária dos pacientes:



    “(...) Trata-se de representação para prorrogação das prisões temporárias pelos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Núcleo São José do Rio Preto.



    Os pressupostos e requisitos legais das prisões temporária ainda se fazem presentes nos termos da decisão anterior. Tratam-se de investigados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, havendo provas da existência do crime e indícios razoáveis de participação.



    As prisões cautelares dos investigados, outrossim, mostram-se necessárias à conclusão das investigações, para evitar a comunicação e eventual combinação de versão entre os investigados, possível destruição de provas, bem como intimidação de testemunhas e identificação de outros integrantes da organização criminosa, estando, portanto, amparadas na Lei nº 7.960/89 c.c. art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990”.



    A prorrogação da prisão temporária dos pacientes foi mantida nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão temporária dos pacientes foi prorrogada com fundamento em elementos concretos, consideradas as “provas da existência do crime e indícios razoáveis de participação” e necessidade de manutenção da constrição cautelar da liberdade para “conclusão das investigações, para evitar a comunicação e eventual combinação de versão entre os investigados, possível destruição de provas, bem como intimidação de testemunhas e identificação de outros integrantes da organização criminosa”.



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria e os requisitos para a prisão temporária.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2100680-56.2023.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Newton Neves, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Newton Neves, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora